Tribunal: TCU
Processo: 041.022/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 784/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.022/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Roberto Carlos Correia Salvino (XXX.175.604-XX); Rogerio Louredo Frois (XXX.785.006-XX); Rosa Maria Hercules de Oliveira (XXX.375.286-XX); Sergio Lemos da Silva (XXX.367.518-XX); Simone Regina Barroso (XXX.819.646-XX); Simone Severgnini (XXX.365.906-XX); Stefano Pinto Neves (XXX.830.487-XX); Stela Maris Azevedo Horta de Paula (XXX.811.556-XX); Valdelir da Graça dos Santos Souza (XXX.440.966-XX); Valdir Eustáquio Inocêncio Junior (XXX.446.006-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.